Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-47.2021.8.11.0101
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000602-47.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUZINETE DOS SANTOS SILVA DEL BEL - CPF: 924.671.991-34 (APELANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CLAUDIA FELDHAUS DIEL - CPF: 025.965.941-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal, mantendo a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB). A embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando que não houve enfrentamento adequado sobre a individualização da pena, proporcionalidade da suspensão da CNH e prestação de serviços comunitários, bem como requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em verificar se a decisão impugnada apresenta omissão ou contradição que justifique os
aclaratórios
ou se os embargos têm propósito meramente infringente, buscando a rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619, do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

2.
Não há omissão ou contradição na decisão embargada, uma vez que foram analisadas de forma expressa as questões suscitadas pela defesa, incluindo a culpabilidade da embargante, a proporcionalidade da pena e a legalidade da suspensão da CNH.

3.
O acórdão embargado expõe de forma clara a fundamentação para a fixação da pena, evidenciando que a embargante invadiu via preferencial sem observar a sinalização de parada, resultando na colisão fatal, afastando-se a tese de insuficiência probatória e de desclassificação para lesão corporal culposa.

4.
O prequestionamento não obriga o tribunal a responder especificamente cada tese levantada pela parte, sendo suficiente que a fundamentação do julgado permita a compreensão da controvérsia, conforme entendimento pacificado pelo STF (Tema 339).

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito.
2
. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as questões suscitadas. 3. O prequestionamento não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos levantados, desde que as razões do julgado permitam a compreensão da controvérsia".

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP; art. 302, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
STF - AI 791292 QO-RG; STJ -
AgRg
no HC n. 952.232/RS; TJMT
- N.U 1013154-27.2021.8.11.0042; TJMT-
N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
LUZINETE DOS
SANTOS SILVA DEL
BEL

contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal,
mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara
Única da Comarca
de
Cláudia

(MT)
(Id.
268201287
).

Nas razões recursais,
a
Embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, sustentando que não houve enfrentamento adequado quanto à individualização da pena, especialmente no que tange à proporcionalidade da suspensão da habilitação e da prestação de serviços à comunidade. Ademais, aponta possível violação ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), requerendo manifestação expressa sobre a matéria para fins de prequestionamento, visando eventual interposição de recurso especial perante o Super
ior Tribunal de Justiça (STJ)

(Id.
270229850
)
.

A d. Procuradoria, em contrarrazões de lavra d
a
Procurador
a

J
osane

Fátima de C
arvalho
G
uariente
, manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração interpostos
(Id.
274388381
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração
foram
interpostos por
LUZINETE DOS
SANTOS SILVA DEL
BEL

contra o acórdão
deste Sodalício que
negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal,
mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara
Única da Comarca de Cláudia
(MT)
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PENA PECUNIÁRIA. SUSPENSÃO DA CNH. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT), que condenou a apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97), à pena de
2
(dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 30 salários-mínimos), além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade na sentença condenatória; (
ii
) se há fundamento para a absolvição da apelante em razão da inexistência de imprudência, ausência de prova de sua participação no evento e insuficiência probatória; (
iii
) se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa; e (
iv
) se são pertinentes os pleitos de redução da pena pecuniária, diminuição da carga horária da prestação de serviços e modulação da penalidade de suspensão da CNH.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, laudos periciais, prontuários médicos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais indicam que a apelante invadiu a via preferencial sem observar a sinalização de parada, causando colisão com a motocicleta da vítima, que sofreu traumatismo craniano e
faleceu
dias depois.

2. A culpa da condutora se evidencia na modalidade imprudência, configurada pela inobservância do dever de cuidado ao entrar na rotatória sem aguardar passagem preferencial, sendo afastadas as alegações defensivas de que a vítima contribuiu para o acidente por não estar com capacete afivelado ou por falhas no atendimento médico.

3. A desclassificação para lesão corporal culposa não se justifica, pois o nexo causal entre a conduta da apelante e o resultado morte
está devidamente demonstrado nos autos, sendo inviável a readequação típica.

4. A pena pecuniária imposta encontra respaldo na capacidade econômica da condenada e na gravidade do resultado, não havendo justificativa para sua redução.

5. A prestação de serviços comunitários, fixada em conformidade com os parâmetros legais, visa
a
proporcionalidade da sanção, sendo incabível a alteração do tempo de cumprimento.

6. A suspensão da CNH é consequência lógica da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor e está ajustada à gravidade do caso concreto, sendo descabida sua exclusão ou mitigação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre sua conduta e o resultado.
2
. A ausência de
afivelamento
do capacete da vítima ou falhas no atendimento médico não afastam a responsabilidade do motorista pelo resultado morte. 3. A pena acessória de suspensão da CNH deve ser proporcional à gravidade da infração e ao resultado danoso gerado".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), art. 302; Código Penal, art. 18, II; Código de Processo Penal, art. 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
REsp
1919593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021; TJMT - N.U 0014085-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024; TJMT - N.U 1000358-12.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024; TJMT - N.U 1001690-09.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024; TJMT - N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024
, Publicado no DJE 01/08/2024. (Id. 265120780).

No caso dos autos,
constata-se a inexistência de qualquer omissão
ou contradição
na decisão colegiada deste Tribunal.

No caso em apreço a defesa
,
em síntese, requer o esclarecimento do Acórdã
o prolatado por esta Relatoria,
alegando que não houve enfrentamento adequado quanto à individualização da pena, especialmente no que concerne à proporcionalidade da suspensão da habilitação e da prestação de serviços à comunidade. Além disso, aponta possível violação ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), solicitando manifestação expressa sobre a
questão para fins de prequestionamento, com vistas
a
eventual interposição de recurso especial perante o Sup
erior Tribunal de Justiça (STJ)

(Id. 270229850).

Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão deste Sodalício foi claro ao reconhecer que ela agiu com culpa ao ingressar na via de maneira imprudente, sem realizar a parada obrigatória, em desconformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, violou o princípio da confiança, frustrando a expectativa legítima da condutora da motocicleta quanto à sua prioridade de passagem na rotatória, descumprindo, assim, a sinalização de parada.

Ademais, é incontestável a gravidade do resultado, sendo o conjunto probatório suficiente para evidenciar a dinâmica dos fatos que culminaram no óbito de Ana Cláudia e para fundamentar a responsabilidade penal da embargante.

Assim, não se sustenta a tese absolutória por suposta insuficiência probatória, tampouco há respaldo jurídico para a desclassificação do delito para lesão corporal cu
lposa, prevista no artigo 303, do CTB.

No que tange às penas
aplicadas – privativa de liberdade
, prestação de serviços à comunidade e suspensão da habilitação –, estas possuem previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro e são compatíveis com o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Além disso, a suspensão da habilitação foi justificada pela conduta imprudente de invadir a via preferencial, configurando sanção acessória necessária à preservação da segurança viária. Ademais, a pena privativa de liberdade foi fixada dentro dos parâmetros legais, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua mitigação.

Conforme a análise do voto no que se refere à prestação pecuniária e à suspensão da habilitação, nos seguintes termos:

(...
).
II
- Pedido de redução da prestação pecuniária

Quanto à possibilidade de redução pena de prestação pecuniária no patamar de 01 (um)
salário mínimo
, não assiste razão à apelante.

A prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação estão dispostos no art. 45, §1o, da mesma lei. Veja-se:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária; (...)

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a
1
(um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

A sanção restritiva de direitos, embora beneficie a agente infratora, deve impor um ônus proporcional à gravidade do delito, em conformidade com o art. 5.o, inciso XLVI, da Constituição Federal, o art. 59 do Código Penal e o art. 41, inciso XII, da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, os Tribunais pátrios têm decidido:

(...). As penas substitutivas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante,
sob pena
de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal. 2. Restando demonstrada que a reprimenda substitutiva imposta pelo Juízo ‘a quo’ não é a mais adequada ao cumprimento da finalidade preventiva e repressiva que se espera da pena, impõe-se, excepcionalmente, sua modificação. 3. Dado provimento ao recurso ministerial. (TJMG, Ap. 1.0074.10.003940-8/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 20/06/2013, publicação 28/06/2013) (grifos meus).

No caso dos autos, o juízo de origem estabeleceu a substituição da pena privativa de liberdade 01 (uma) pena
restritiva
de direito e 01 (uma) prestação pecuniária em 30 (trinta)
salários mínimos
:

(...). Nesse sentido, se a prestação pecuniária for por
demais diminuta
, não será suficiente à prevenção e reprovação do crime, devendo, portanto, exigir esforço do condenado a fim de não perder seu caráter penal e gerar o sentimento de impunidade. Afinal, vale salientar, nenhum valor pecuniário compensa a perda de uma vida humana.

Entretanto, a despeito da prestação pecuniária servir para reparação do dano causado, a ponto de levar em conta o prejuízo causado à vítima ou a seus dependentes, o certo é que, por aqui, não se tem maiores informações sobre esse fato e, por outro lado, não se discute, ela deve também respeitar a capacidade econômico-financeira do condenado. Isso porque, tendo natureza jurídica indenizatória, há que ser sopesado se o condenado terá condição financeira de honrar o seu cumprimento, pois, se for excessiva a ponto de tornar impossível sua satisfação, ela se tornará
inócua
. Além disso, a fixação de uma prestação pecuniária alta impede o seu próprio cumprimento, extirpando do condenado o direito à sanção alternativa, pois, ao não conseguir
cumpri-la
, por razões alheias à sua vontade, a pena alternativa será necessariamente convertida em sanção corporal, contrariando a “política institucional do Poder Judiciário de promoção de aplicação de penas alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade”, recentemente inaugurada pelo Conselho Nacional de Justiça, com a Resolução no 288, de 25 de junho de 2019.

Na hipótese dos autos, a acusada trabalha com eventos, não havendo notícia nos autos de sua remuneração e foi representada por advogado constituído, de modo que se tem como razoável a
fixação da prestação pecuniária em 30
salários mínimos
, vigentes à data dos fatos, destinados aos herdeiros, na forma do artigo 45. § 1o do Código Penal, sendo certo que o valor pago também poderá ser devidamente descontado em caso de futura indenização civil. (Id. 254259237) (grifos meus).

Conforme consta nos autos, a recorrente é assistida por advogados particulares e exerce atividade remunerada divulgando empresas em redes sociais. Assim, o pedido de redução da prestação pecuniária para o equivalente a 01 (um)
salário mínimo
revela-se desproporcional diante da gravidade do fato, que resultou na perda de uma vida humana, deixando um filho menor como dependente.

Ademais, acaso tenha havido ou venha a haver alteração na situação socioeconômica da recorrente, não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação pecuniária em obrigações de natureza diversa, pretensão esta que deve ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pela recorrente, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Cabe destacar que o valor atribuído pelo juízo está muito aquém do valor máximo disposto em lei.

Com efeito, é cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento (TRF4 5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina
Cristofani
, juntado aos autos em 27/08/2015) (grifos meus).

(...).

Por outro lado, embora a capacidade financeira da condenada deva ser considerada na fixação da prestação pecuniária, essa pena restritiva de direitos não deve priorizar exclusivamente a situação econômica da recorrente. Seu objetivo principal
é,
como destacado, antecipar a reparação dos danos causados pelo delito, sendo necessário que o valor estipulado esteja em consonância com a gravidade do fato criminoso, o prejuízo sofrido pelo descendente, familiares e o impacto no âmbito da prevenção e reprovação do crime, especialmente quando se trata da perda de uma vida humana, evitando-se o sentimento de impunidade.

(...).

Dessa forma, mantém-se a sanção nos termos estabelecidos na sentença recorrida.

III- Pedido de redução das horas de prestação de serviços comunitários

A apelante requer a redução das horas de prestação de serviços comunitários, alegando que trabalha com divulgação de empresas em redes sociais e cobertura de alguns eventos, requer-se a diminuição da prestação de serviços à comunidade
a
2 horas semanais, ante a agenda de trabalho da apelante. (Id. 254259239).

Na sentença determinou-se que o cumprimento da pena ocorrerá durante 07 (sete) horas semanais, preferencialmente aos sábados, domingos e feriados, de modo a não interferir na jornada de trabalho da condenada.

No que se refere ao pedido de redução da carga horária de prestação de serviços à comunidade, de 07 (sete) horas para 02 (duas) horas semanais, não merece amparo porque esta modalidade de pena é cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de
condenação, em horário que não afete o labor, como bem dispõe o artigo 46, § 3o, do Código Penal,
mantendo-se a mesma
duração da pena privativa de liberdade substituída. Ademais, a apelante sequer esclareceu o motivo da incompatibilidade da prestação de serviços à comunidade com o trabalho que exerce, inviabilizando a concessão do pedido.

A prestação de serviços comunitários está prevista no art. 43, IV, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação estão dispostos no art. 46, da mesma lei. Veja-se:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

(...).

IV -
prestação
de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (...).

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações
superiores
a seis meses de privação da liberdade. (Redação dada pela Lei no 9.714, de
1998)

§ 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. (Incluído pela Lei no 9.714, de
1998)

§ 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei no 9.714, de
1998)

§ 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.714, de
1998)

§ 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

É relevante destacar que a pena de prestação de serviços à comunidade possui natureza punitiva e educativa, podendo o magistrado, a qualquer momento durante a execução penal, modificar a forma de cumprimento para melhor adequação às condições do condenado, conforme prevê o artigo 148 da Lei de Execução Penal,
in
verbis
:

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

(...).

Portanto, é importante destacar que a recorrente deve ajustar sua rotina para cumprir a pena, que é mais benéfica do que a privativa de liberdade, sendo vedada pelo ordenamento jurídico a escolha do modo mais conveniente para sua execução. Além disso, quaisquer dificuldades ou ajustes necessários poderão ser pleiteados na fase de execução penal, conforme art. 149, inciso III, da Lei de Execução Penal:

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:

(...).

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

(...).

Logo, incabível o pedido de concessão da redução das horas de prestação de serviços comunitários, ficando a questão reservada ao Juízo das Execuções Penais.

IV- Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor

Por fim, a defesa pleiteia a extinção da pena acessória da suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, ou, diminuir o prazo da pena acessória de suspensão/proibição da CNH para o mínimo legal, adequando as peculiaridades do caso concreto (Id. 254259239).

Imperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não
alternativa, razão
pela qual deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau estabeleceu a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme se observa no trecho da sentença a seguir:

(...). Por sua vez,
a vista do
resultado final
obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo
a pena de suspensão para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, eis que não tem notícia nos autos se a acusada tem ou não a permissão ou a habilitação para dirigir, a qual deve guardar exata simetria com àquela, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
. (Id. 254259237) (grifos meus).

Ademais, no que tange à pena acessória, o preceito secundário do artigo 302 do CTB prevê, de forma expressa, a aplicação cumulativa da pena de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, juntamente com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não havendo discricionariedade quanto à sua imposição em caso de condenação.

(...).

Não obstante a norma se reporte à proporcionalidade desta pena, entendo que a gravidade do crime recomenda a suspensão pelo prazo estipulado na sentença combatida.

Dessa forma, inviável a exclusão da penalidade de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pois prevista no preceito secundário da norma como pena
cumulativa e não alternativa.
(...).
(Id.
265120778
).

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão expôs de forma clara a fundamentação para a fixação da carga horária da prestação de serviços, ressaltando que a recorrente deve adequar sua rotina para o cumprimento da pena, a qual se revela mais benéfica em comparação à privação de liberdade. Ademais, o ordenamento jurídico não permite a escolha do modo mais conveniente para sua
execução. Eventuais dificuldades ou ajustes necessários poderão ser requeridos na fase de execução penal,
em razão da
competência do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

Ademais,
no que concerne
à

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
vejo que
está devidamente fundamentada, sendo inviável sua exclusão, pois a sanção é cumulativa, conforme previsto na norma. Além disso, a gravidade do crime justifica a manutenção da penalidade pelo prazo estabelecido na sentença.

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou a
s questões
, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa
.

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2
. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito
DJe
-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (g
rifos meus
)
.

Nesse sentido, este Tribunal já
decidiu:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida
. (N.U 1013154-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024). (grifos meus).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA DÚVIDA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – VISADA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso.

(N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024). (grifos meus).

Extrai-se das razões recursais que
a
Embargante alega suposta ofensa ao
art. 619, do CPP
, ao argumento de omissão de fundamentação no
decisum
e
existência de contradição
. Todavia, do exame d
o

A
córdão embargado afere-se que o Colegiado deste Sodalício

se manifestou
ao seu modo sobre a questão discutida no feito.

Dessa forma, não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma omissão ou contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto a questão aduzida nos embargos foi combatida
sob análise
de todo acervo probatório constante nos autos, inclusive com todas as teses defensivas expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal, ficando evidente que as intenções d
a
embargante não são suprir qualquer contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ressalto que
o
fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
a

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos dos por el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025